Tribunal: TJDFT
Processo: 0725479-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. FORMA DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a pretensão da exequente de aplicar integralmente o índice de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) sobre os saldos mantidos pelos poupadores em janeiro de 1989, sem considerar a dedução do percentual já reajustado pela instituição bancária.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se a decisão contestada é passível de recurso; e (ii) se, na aplicação do índice de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) para correção dos saldos mantidos pelos poupadores em janeiro de 1989, em cumprimento à sentença proferida na ação civil pública n.o 1998.01.1.016798-9, deve ser abatido o percentual já reajustado pela instituição bancária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão recorrida foi proferida em cumprimento de sentença e é dotada de cunho decisório. Portanto, cabível a interposição de agravo de instrumento, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Preliminar rejeitada.
4. A sentença de primeiro grau condenou a instituição bancária ao pagamento do reajuste de 48,16% (quarenta e oito vírgula dezesseis por cento), montante resultante da diferença entre o IPC, de 71,13% (setenta e um vírgula treze por cento) e o reajuste aplicado à época, de 22,97% (vinte e dois vírgula noventa e sete por cento).
5. O STJ, no REsp 327.200/DF, determinou a aplicação do índice de 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e dois por cento) como o correto para o IPC de janeiro de 1989, sem afastar a dedução do percentual já aplicado pela instituição bancária.
6. A decisão recorrida observou corretamente a coisa julgada e aplicou a metodologia de cálculo conforme entendimento consolidado do STJ, que exige a apuração da diferença entre o índice devido e o valor efetivamente pago e, nessa medida, também se evita o enriquecimento sem causa da parte credora (art. 884 do CC).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.